Tribunal: TJDFT
Processo: 0712614-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NULIDADE.

1. Havendo possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, é necessária a intimação da parte Embargada para apresentação de contrarrazões, em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Caso contrário, há nulidade do julgado. Precedentes do STJ.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.